Tribunal: TJSP
Processo: 2245544-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245544-32.2019.8.26.0000 - Ipuã - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2245544-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é
agravante NIVALDO VICENTE, é agravado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245544-32.2019.8.26.0000 - Ipuã - Voto no 08166
Página 2 de 5
Voto no 08166
Agravo de Instrumento no 2245544-32.2019.8.26.0000
Agravante: NIVALDO VICENTE
Agravado: BANCO GMAC S/A
Vara Única da Comarca de Ipuã
Magistrado: Dr. Adriano Pugliesi Leite
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
Decisão que indeferiu os
benefícios da justiça gratuita Pleito de reforma da decisão Cabimento
Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que
alude o art. 98 do CPC Declaração de pobreza e documentos juntados
aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência
Decisão
reformada
AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os
benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Nivaldo Vicente contra a r. decisão (fl. 34), proferida nos autos da AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ajuizada pelo agravante em face do
Banco Gmac S/A, que lhe indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/07), em
síntese, que a contratação de advogado particular não obsta a concessão do
benefício da justiça gratuita. Sustenta que não declara imposto de renda, não
possui movimentação bancária, recebendo apenas benefício previdenciário
mensal, no valor de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais),
comprovando sua hipossuficiência financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245544-32.2019.8.26.0000 - Ipuã - Voto no 08166
Página 3 de 5
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo até o julgamento do recurso, para ao final, ser dado provimento do
presente agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 07).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância por
este Relator (fls. 37/39).
Foi dispensada a intimação do agravado, pois não
estabelecida a relação processual nos autos principais.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
O agravante pretende a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, diante da comprovação do seu estado de miserabilidade.
Conforme se depreende dos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa,
admitindo prova em contrário.
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245544-32.2019.8.26.0000 - Ipuã - Voto no 08166
Página 4 de 5
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a
comprovação da necessidade.
No caso em tela, entendeu o Juízo “a quo”, que o
agravante está apto ao pagamento das custas/despesas processuais.
No entanto, o agravante demonstra que recebe benefício
previdenciário no valor de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) (fl.
24), quantia bem inferior a quatro salários mínimos, critério este, a princípio,
que utilizamos como parâmetro para a concessão do benefício pleiteado, tendo
em vista que os gastos mensais com o sustento de uma família, com moradia,
saúde, educação, vestimenta, transporte, alimentação e etc., são altos e
comprometem grande parte da renda.
Ademais, é possível verificar que o agravante é isento de
imposto de renda (fls. 21/23), o que aponta para a inexistência de patrimônio
significativo.
Considerando os custos de vida atualmente, o rendimento
acima citado, deixa claro que o agravante pode ser enquadrado como um
necessitado da assistência judiciária gratuita.
Portanto, é necessário que se assegure o direito à justiça
gratuita ao agravante.
Desta forma, deve ser reformada a decisão agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245544-32.2019.8.26.0000 - Ipuã - Voto no 08166
Página 5 de 5
agravo de instrumento, para conceder os benefícios da justiça gratuita
ao agravante.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)